Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LICITAÇÃO. PREGÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI E NEM NO EDITAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. JUÍZO DE PROBABILIDADE EXISTENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os recorrentes insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-los ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, no valor de R$11.000,00, em virtude da desclassificação indevida da empresa em Pregão Eletrônico. Em suas razões, sustentam não estarem sujeitos à Lei 8.666/93. Pedem que seja dado provimento ao presente recurso inominado, para que a sentença seja reformada e, caso não se entenda pelo afastamento do dever de indenizar, que se reduza o valor da condenação a título de indenização por danos hipotéticos. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50240807.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 50240803.
3. Os recorrentes justificam a desclassificação da recorrida com base na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC PA 13 (R3), DE 13 DE AGOSTO DE 2020 a qual estabelece que: “2. As provas previstas de serem realizadas para atuação do contador em Auditoria Independente são as seguintes: (...) 3. A aprovação nas provas de Qualificação Técnica Geral (QTG) e habilitações específicas definidas nas alíneas (b), (c), (d) e (e) do item 2 asseguram ao contador o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).”
4. Não obstante, tal como assinalado pelo Juízo de origem, a exigência de habilitação do coordenador técnico no CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independentes, não encontra respaldo na legislação e nem no edital. Conforme decisão do Mandado de Segurança 1066226-86.2020.4.01.3400 (8a Vara Cível Federal), impetrado pela ora recorrida em face das recorrentes, “(...)Consultando o edital do pregão eletrônico, no entanto, não há a mais tênue menção à exigência de registro no CNAI como condição de habilitação técnica para participação no certame. E nem poderia, com efeito, haver tal exigência editalícia, por absoluta falta de previsão legal a esse respeito (...) O registro no CFC é obrigatório e imprescindível para o exercício da profissão de contador, por ter clara e expressa previsão legal (DL 9.295/1946). Já o registro no CNAI é evidentemente opcional, uma vez que, via de regra, é absolutamente livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo as qualificações estabelecidas em lei formal (Constituição, art.5o, XIII). Se o registro no CNAI não é condição legal para o exercício da auditoria contábil, não há como o mesmo ser exigido da impetrante ou de qualquer outra licitante (...)”. Evidente, assim, que a desclassificação da recorrida foi indevida.
5. A requerente, ora recorrida, fundamenta sua pretensão indenizatória na teoria da perda de uma chance, instituto não previsto na legislação, sendo apenas uma analogia do Art. 5°, V e X da CF/88. Acerca da teoria da perda de uma chance, essa se caracteriza toda vez que alguém, praticando um ato ilícito, faz com que outra pessoa perca uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, cuja conduta enseja indenização pelos danos causados. Esta teoria é aplicada pelo STJ que exige, no entanto, que o dano seja REAL, ATUAL E CERTO, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade (REsp 1.104.665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009).
6. No caso em análise, os documentos trazidos aos autos evidenciam que a recorrida apresentou a melhor proposta dentre os licitantes. (ID 50240770 - Pág. 3), sendo desclassificada apenas pelo critério ora declarado indevido. Assim, analisando as provas trazidas, resta claro que a Requerente sofreu prejuízo diante da não formalização do contrato de prestação de serviços, pois deixou de lucrar com a contratação frustrada, tendo em mente a chance perdida. Portanto, em juízo de probabilidade mostra-se clara a ocorrência do dano bem assim que ele é real, atual e certo.
7. No que se refere ao valor da indenização, razão não assiste à Recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 11.000,00 (onze mil reais) com base em um juízo estimativo, uma vez que não houve a prestação de serviço, sendo incompatível a contraprestação integral. Trata-se de critério válido, considerando que, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade, adotando em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Desta forma, levando em conta o resultado útil esperado com a consagração do contrato, a condenação encontra-se em conformidade com critério razoável de quantificação do valor expectável diante a realização contratual.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.